Tribunal: TJSP
Processo: 0001410-58.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Comutação de pena – O Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, em seu art. 7°, parágrafo único, estabelece requisito objetivo obstativo da concessão de comutação àqueles favorecidos com idêntico benefício por decretos anteriores – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001410-58.2019.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FABIANO RIBEIRO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001410-58.2019.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0001410-58.2019.8.26.0154
Agravante: Fabiano Ribeiro da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.789
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE
PENA – O DECRETO No 9.246, DE 21 DE DEZEMBRO DE
2.017,
EM
SEU
ART.
7°,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
ESTABELECE REQUISITO OBJETIVO OBSTATIVO DA
CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO ÀQUELES FAVORECIDOS
COM
IDÊNTICO
BENEFÍCIO
POR
DECRETOS
ANTERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por Fabiano
Ribeiro da Silva contra a r. decisão de fls. 10/11 que, nos autos da
execução penal no 0001410-58.2019.8.26.0154, indeferiu a comutação
da pena imposta ao sentenciado com fulcro no artigo 7o, parágrafo
único, do Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, porquanto o
reeducando já foi anteriormente favorecido com idêntico benefício,
veiculado pelo Decreto n° 8.172, de 24 de dezembro de 2.013.
Inconformado, insurge-se o condenado a fls.
01/06, aduzindo, em síntese, atender plenamente aos requisitos
objetivos e subjetivos do decreto presidencial em comento.
Em relação ao art. 7°, parágrafo único, sustenta a
exegese do referido dispositivo no sentido de se conceder, com base
no Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, também as
comutações previstas nos Decretos anteriores.
O agravo foi contraminutado a fls. 20/22.
Mantida a r. decisão a fl. 23.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001410-58.2019.8.26.0154 -Voto no
3
A fls. 32/35 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça,
manifestando-se
pelo
não
provimento do recurso.
É o relatório.
A r. decisão recorrida não comporta reforma.
Nos termos do art. 7o, do Decreto no 9.246, de 21
de dezembro de 2.017:
“Art. 7o. A comutação da pena privativa de liberdade
remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017,
será concedida, nas seguintes proporções:
I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:
a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de
dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da
pena; e
b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de
dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena;
II - em dois terços, se não reincidente, quando se
tratar de mulher condenada por crime cometido sem
grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou
neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer
idade se considerado pessoa com deficiência ou
portador de doença crônica grave e que necessite de
seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017,
tenha cumprido um quinto da pena; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001410-58.2019.8.26.0154 -Voto no
4
III - à metade, se reincidente, quando se tratar de
mulher condenada por crime cometido sem grave
ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto
menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade
se considerado pessoa com deficiência ou portador de
doença crônica grave e que necessite de seus cuidados,
e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido
um quinto da pena”.
Por sua vez, o parágrafo único, do mesmo
dispositivo legal, estabelece que “a comutação a que se refere o caput
será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que
não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações
decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido
anterior”.
Neste ponto, destaco que o artigo 84, inciso XII,
da Constituição Federal, conferiu ampla discricionariedade ao
Presidente da República para definir, segundo critérios de
conveniência e oportunidade, os requisitos necessários para a
obtenção do indulto e da comutação de penas.
E o Decreto mencionado é claro ao indeferir este
último benefício apenas aos sentenciados que tenham, até 25 de
dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos
anteriores.
Muito embora o agravante, em suas razões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001410-58.2019.8.26.0154 -Voto no
5
recursais, suscite falhas redacionais e tente emprestar ao dispositivo
em comento sentido diverso, é princípio basilar de hermenêutica a
impossibilidade de o intérprete contrariar o sentido literal do texto
interpretado, no processo de conhecimento da norma jurídica.
Nada obstante amplo o domínio semântico das
palavras que integram a redação de um programa normativo, ele
não é irrestrito, encontrando limites invencíveis nos próprios
vocábulos empregados pela Autoridade competente à concessão da
comutação de penas, no exercício regular do poder normativo que a
Constituição Federal lhe investiu.
Assim,
a
interpretação
da
locução
“independentemente de pedido anterior” não pode redundar, como
pretende o agravante, “na intenção [de] conceder, com base no decreto
9.246/17, também as comutações previstas nos decretos anteriores”, pois
tal exegese contraria a literalidade do comando que lhe precede,
qual seja, de que “a comutação a que se refere o caput será concedida às
pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25
de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos
anteriores”.
Inexorável, portanto, a conclusão de que o
Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, em seu art. 7°,
parágrafo único, inovou ao estabelecer requisito objetivo à
concessão de comutação de penas, não socorrendo ao recorrente
sequer a pretensão de se considerar “histórico dos decretos anteriores”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001410-58.2019.8.26.0154 -Voto no
6
para a desconsideração deste óbice, porquanto fundado em
discricionariedade outorgada diretamente pela Constituição da
República ao Chefe do Poder Executivo Federal.
Feitas tais ponderações, e considerando inexistir,
nos autos, documento que demonstre não ter sido o reeducando
beneficiado com comutação de penas com fulcro no Decreto n°
8.172, de 24 de dezembro de 2.013 a despeito do que
expressamente constou da r. decisão vergastada, o benefício há
que ser indeferido.
O acerto do r. decisum vergastado justifica sua
integral manutenção.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR